Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0739796-19.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retifique-se a autuação para que passe a constar como suscitado o “JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA”. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora